Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728215-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDO: LR &amp; M CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, MARLEIDE GOMES RIBEIRO DE ABREU, LUIZ RICARDO DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. LIMITES. LIBERDADE. ESCOLHA. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA. CONFIGURAÇÃO. OFENSA AO JUÍZO NATURAL. DESVIRTUAMENTO. REGRAS LEGAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O confronto da controvérsia jurídica instaurada quanto à definição da competência indica que a execução está fundada em termo de confissão de dívida, que possui cláusula de eleição de foro estatuída de forma aleatória pelas partes. 2. Os cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial previstos no artigo 781 do Código de Processo Civil possuem caráter especial em relação aos constantes da Parte Geral do mesmo diploma adjetivo (artigos 42 a 53), cuja interpretação deve demandar a consideração da premissa de que a liberdade de escolha do foro não é absoluta nos casos de competência relativa. 3. A escolha do foro estabelecida em cláusula contratual de eleição, não se ampara em escolha aleatória pelas partes, com vistas a se desviar das regras gerais de competência previstas no Código de Processo Civil e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Precedentes 3a Turma Cível. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 11, 42, 44, 63, 64, 65, 190, 300, 781, 783, 784, 786, 927, 932, 995 e 1.015, todos do CPC, bem como 1o, 104, 186, 389, 421, 475, 884, 885 e 927, todos do Código Civil; bem como 5o, incisos II, XXXVI, LIV e LV, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, apontando erro na aplicação da súmula 33 do STJ e a impossibilidade de declinação de ofício de competência territorial por cláusula de eleição de foro. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG e do TJSP como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à declinação da competência territorial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009